Tribunal: TJBA
Processo: 8071318-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071318-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA BARBOSA DE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA DA PARTE PARA O ADVOGADO. EXCESSO NA EXIGÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR AS MEDIDAS ACAUTELADORAS EM CASO DE FUNDADA SUSPEITA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA COM AS PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS OUTROS PARA ATENDER A MESMA FINALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANA BARBOSA DE ALMEIDA SANTANA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. O juízo de origem considerou imprescindível a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, o que não foi atendido pela autora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se é legítima a exigência de procuração com reconhecimento de firma por autenticidade como condição para o prosseguimento da ação, mesmo quando não há impugnação da parte adversa nem elementos que indiquem dúvida quanto à autenticidade do instrumento.

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogado não é exigência prevista no Código de Processo Civil, salvo em situações específicas de fundada dúvida ou impugnação quanto à autenticidade do documento.
4. A decisão que extinguiu o processo configura violação ao devido processo legal e ao direito de acesso à Justiça, previstos constitucionalmente.
5. Medidas acautelatórias para combater eventual litigância predatória devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando imposições que comprometam prerrogativas profissionais ou inviabilizem o exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.
Tese de julgamento:

1. "O reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogado não é requisito de validade do documento, salvo em hipóteses de fundada dúvida ou expressa impugnação pela parte adversa."

2. "A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento em exigência desproporcional, viola o direito constitucional de acesso à Justiça e as prerrogativas profissionais dos advogados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071318-20.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADRIANA BARBOSA DE ALMEIDA SANTANA
e como apelada
BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de __________de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador de Justiça